Tribunal: STF
Processo: Rcl 89311
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Barbearia Senzala Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100182-73.2024.5.01.0042, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF e no Recurso Extraordinário 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que, na origem, o beneficiário do ato reclamado requereu o seguinte:

O beneficiário da decisão ora reclamada, Marcos Paulo Gomes de Carvalho, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da aqui Reclamante (salão de barbearia), alegando a existência de vínculo de emprego na função de barbeiro, entre 2018 e 2023. 
Em sede de contestação, a Reclamante demonstrou cabalmente que a relação jurídica era de parceria, regida por um contrato escrito de prestação de serviços autônomos de barbearia, formalizado nos termos da Lei nº. 13.352/16 (Lei do Salão Parceiro) e da ADI 5.625, estando o profissional devidamente registrado como Microempreendedor Individual (MEI). 
Apesar da robusta prova documental de autonomia e a livre manifestação de vontade das partes em estabelecer um regime de parceria, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso da Barbearia, aqui Reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes (doc. 1, p. 2).

Prossegue aduzindo que:

Em sede de instrução processual, aliás, não houve a produção de qualquer prova que pudesse conduzir à invalidação; ao revés, restou comprovado à tintas fortes que (i) o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, (ii) que não havia subordinação jurídica; (iii) que inexistia chefia ou cobrança por produção, (iv) que era o parceiro quem estabelecia seus horários de trabalho, (v) que era o parceiro que anotava sua produção, (vi) que o parceiro utilizava suas próprias ferramentas e que (vii) houve negociação das taxas de rateio. 
Ora, houve regular juntada aos autos do contrato de parceria – Contrato de Prestação de Serviços Autônomos de Barbearia – devidamente subscrito pelas partes, respectivamente, Salão-Parceiro e Profissional-Parceiro, em absoluto cumprimento do disposto na Lei nº. 13.352/16: (doc. 1, p. 4).

Segundo sustenta:

Ao anular o modelo de negócio livremente escolhido pela Barbearia aqui Reclamante e pelo profissional capaz Marcos Paulo, que estava naquela ocasião constituída como Microempreendedor Individual (MEI), o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desrespeitou o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF) validado por esta Corte (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, no sentido de cassar e sustar os efeitos do v. Acórdão da 6ª Turma do TRT1, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0100182-73.2024.5.01.0042, determinando-se seja proferida nova decisão, em estrita observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente à ADI 5.625/DF e à ADPF 324/DF (doc. 1, p. 10).

É o relatório.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
 A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.

No caso concreto, porém, observo que o acórdão reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor:

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de parceria firmado entre as partes e, por conseguinte, à existência ou não de vínculo empregatício. 
A Lei nº 12.592/2012, alterada pela Lei nº 13.352/2016, ao instituir a figura do "salão-parceiro", estabeleceu um microssistema jurídico próprio, com requisitos de validade inafastáveis, cuja finalidade é proteger o trabalhador e coibir fraudes à legislação trabalhista. 
Dentre essas formalidades essenciais, o art. 1º-A, § 8º, da referida lei, exige, de forma expressa, que o contrato de parceria seja "homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral". 
Ao contrário do que sustenta a recorrente, tal exigência não constitui mera irregularidade formal, mas sim condição de validade do negócio jurídico (conditio sine qua non).
A intervenção sindical foi erigida pelo legislador como um mecanismo de controle e fiscalização, visando a assegurar que os termos do ajuste não mascarem uma genuína relação de emprego subordinado. 
A ausência dessa chancela externa retira do instrumento a presunção de legitimidade que a lei lhe confere. 
A consequência jurídica da inobservância de tal requisito é textual e imperativa. O art. 1º-C, I, do mesmo diploma legal, é categórico ao dispor que se configurará vínculo empregatício quando "não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nesta Lei". 
Desse modo, a ausência da indispensável homologação atrai a aplicação do regime celetista, não cabendo ao julgador mitigar a força de norma cogente.
[...]
Portanto, escorreita a r. sentença ao declarar a nulidade do pacto e reconhecer o vínculo de emprego, sendo esta a única solução jurídica cabível diante do descumprimento de requisito essencial de validade do contrato. Nega-se, pois, provimento ao recurso, no tópico (doc. 5, pp. 7-8).

No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma barbearia, e um barbeiro, que prestou serviços por intermédio de microempresa individual da qual era titular (doc. 4, p. 91) e contrato de parceria (doc. 4, p. 92), nos termos da Lei n. 13.352/2016.

Ressalto que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.

 Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se ao tribunal reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator